Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708915-05.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARIA DA TRINDADE SOUSA FERREIRA, MARIA D ABADIA ANTONIA DA SILVA, MARIA DA ABADIA NERES GUIMARAES, MARIA DAGMAR COSTA, MARIA DA GUIA SARAIVA, MARIA DALVA DE OLIVEIRA, MARIA DALVA RIBEIRO SOARES, MARIA DALVA SANTOS SILVA, MARIA DALVANIR DUARTE CORREIA, MARIA DALVELINA MARTINS SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Indefiro o requerimento de dilação de prazo para a juntada das demais procurações, tendo em vista que as partes tiveram duas oportunidades de efetuarem a referida juntada e não o fizeram (id 40523917). À Secretaria da Segunda Turma Cível para que proceda a retirada do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal como parte no processo, considerada a sua exclusão determinada e efetivada na decisão e petição de id 39510756 e 39510910, respectivamente. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator